Tribunal: TJSP
Processo: 1001761-88.2019.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001761-88.2019.8.26.0097/50000, da Comarca de Buritama, em que é embargante LUIZ
CELSO DE OLIVEIRA, é embargado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-88.2019.8.26.0097/50000 -Voto no 76510
2
Emb. Dec. 1001761-88.2019.8.26.0097/50000 Buritama 2a VC VOTO 76510
Embgte.: Luiz Celso de Oliveira (justiça gratuita).
Embgdo.: Banco Bmg S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
168/173, que, com determinação, deu parcial provimento ao apelo do
autor interposto contra sentença que julgou improcedente demanda
declaratória de inexistência de dívida, com pedidos cumulados de
repetição de indébito e de indenização de danos morais.
Alega o embargante que o julgado contém omissão e
contradição, em especial, diante da ausência de apreciação da alegação
de falsidade de sua assinatura nos instrumentos contratuais
apresentados pelo réu. Assevera que, caso restasse alguma dúvida
sobre as assinaturas, deveria ter sido determinada a realização de
perícia grafotécnica, o que também demonstra cerceamento de defesa e
a nulidade da sentença. Aduz que os descontos indevidos abrangeram
verba alimentar de idoso aposentado, o que evidencia o dano
extrapatrimonial, que deve ser reparado pelo réu. Assevera que a
simples emissão de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor
configura dano extrapatrimonial. Sustenta que é de rigor a devolução
em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois houve culpa
gravíssima equiparada ao dolo. Aduz que não pode ser compelido à
devolução dos valores referentes ao suposto empréstimo consignado,
pois isto violaria o princípio da adstrição e afirma que o réu deverá se
valer das medidas judiciais para esse fim. Bate-se ainda pela
injuridicidade do saque com cartão de crédito. Pede o recebimento,
com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que o embargante não se deu ao
trabalho de objetivamente apontar. E nem poderia, pois não há
qualquer eiva no julgado.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo ao
acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-88.2019.8.26.0097/50000 -Voto no 76510
3
de proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre
si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil",
Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que o embargante não foi
capaz de especificar. Nem poderia, pois nenhuma assertiva do acórdão
contraria outra que nele tenha sido lançada. Saliente-se que “a
contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de
declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e
conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que
ficou decidido e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no
AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T.,
julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1)
O caso em análise é peculiar. O recorrente não nega que
tenha celebrado empréstimo consignado com o réu, tanto que sequer se
dispôs a devolver o incontroverso valor que lhe foi creditado. E mais,
em vários momentos das suas confusas razões recursais, admite que
houve mesmo o empréstimo consignado e argumenta que houve
indevida inserção de cláusula contratual para enganar o consumidor
(cf., em especial, fls. 143). E foi exatamente isso que foi analisado na
espécie.
Pois bem, o embargante se apega à declaração de
inexistência de relação contratual, pois afirma que não aderiu ao
contrato de uso de cartão consignado. Mas tal avença já foi anulada no
v. acórdão, tendo sido reconhecida a subsistência do empréstimo
consignado que deve ser quitado pelo autor, nos termos determinados
no julgado. Assim, pouco importa se o contrato foi declarado
inexistente ou nulo, o certo é que subsiste o empréstimo consignado,
ou seja, existe mesmo relação jurídica entre as partes e ela deve ser
honrada pelo consumidor.
Em resumo, tanto a declaração de inexistência quanto de
nulidade da avença acarretaria o retorno das partes ao status quo ante,
qual seja, a celebração do empréstimo consignado. Isso decorre do
pedido declaratório contido na inicial e foi bem reconhecido no v.
acórdão. Em consequência, não houve qualquer violação ao princípio
da adstrição.
Anote-se ainda que a alegação de que o dano
extrapatrimonial estaria demonstrado, já que os descontos incidiram
sobre verba necessária à subsistência do autor beira as raias da má-fé,
pois os descontos tiveram início em janeiro de 2016 (cf. fls. 52) e a
presente demanda foi ajuizada apenas em 30.7.2019, o que revela que
não se tratava de descontos sobre verba alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-88.2019.8.26.0097/50000 -Voto no 76510
4
A devolução em dobro de valores também é indevida,
como bem externado no julgado, já que a cobrança estava amparada em
instrumento contratual só agora invalidado. E mais, o autor tomou
dinheiro emprestado do réu, ainda que por operação diversa da lançada
pelo credor, o que demonstra que a cobrança era em parte devida.
Os presentes embargos têm, em realidade, nítida feição
infringente do julgado, desvendada pela pretensão do embargante de
obter indenização de dano moral e devolução em dobro de valores. O
que ele pretende é revolver o julgado. Mas isso só é possível em
circunstâncias muito específicas, do que não se cogita na espécie. O
interessado quer transformar os declaratórios não em meio cabível de
integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado na decisão a respeito
do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa
finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator